Tribunal: TJSP
Processo: 0002566-34.2014.8.26.0097
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – Ocorrência – Extrato do Banco do Brasil – Execução de título referente à ação civil pública diversa – Extinção do processo.

Recurso prejudicado, diante da extinção do processo.